Tribunal: CARF
Processo: 10821.000411/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.000411/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.751 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
ESTEVAM CASALLI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (relatora), que
lhe negou provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Duca
Amoni.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 33/39) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005, onde se apurou Dedução Indevida de Dependente, Dedução Indevida
de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.000411/2009-31
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.751 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000411/2009-31

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 41/45):
Na impugnação apresentada, fls.01/02, o Impugnante, alega, em síntese, que a
dependente é sua filha conforme certidão de nascimento que anexa; que junta também o
comprovante de despesa médica; que a pensão alimentícia é paga à Maria de Fátima
Gonçalves Casalli e aos filhos, conforme comprova o documento de divórcio e que, o
Imposto Retido na Fonte e o constante do Comprovante dos Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte que anexa.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 8a Turma da DRJ/SP2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DEPENDENTE.
Restabelece-se a dedução quando devidamente comprovada a relação de dependência.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação dos pagamentos efetuados.
GLOSA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
O direito à sua dedução condiciona-se ao fato de ter sido concedida por decisão judicial
e à comprovação dos pagamentos efetuados.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
Restabelece-se a compensação quando comprovada a retenção.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 11/10/2010 (e-fls. 49), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 05/11/2010 (e-fls. 50) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Alega que a declaração apresentada, com reconhecimento de firma, tem validade
jurídica e não pode ser desconsiderada.
- Indica a juntada dos recibos de pagamentos mensais efetuados a sua ex-esposa e
a sua Certidão de Casamento com a averbação do divórcio.
Voto Vencido
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser apreciado recai somente sobre a dedução indevida de pensão
alimentícia de R$ 16.000,00 mantida no julgamento de primeira instância.
Extrai-se do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado
pelo Decreto 3.000/99, vigente à época, que o valor pago pelo contribuinte a esse título somente
pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e se estiver devidamente comprovado mediante documentação
hábil e idônea.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.751 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000411/2009-31

De acordo com a Notificação de Lançamento, a glosa em litígio foi efetuada por
falta de comprovação do valor declarado, haja vista que o interessado não atendeu à Intimação
Fiscal para a apresentação de esclarecimentos (e-fls. 36).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por não ter sido demonstrado o
efetivo pagamento da despesa, conforme trecho do voto condutor a seguir reproduzido (e-fls.
43):
Não foram trazidos aos autos os comprovantes de pagamentos da pensão, consta tão
somente um recibo, fls. 14, mediante o qual Maria de Fátima Gonçalves Casalli declara
ter recebido do impugnante a importância de R$ 16.000,00 no ano-calendário de 2004,
recibo este que por si só não comprova que de fato houve a transferência do numerário
do impugnante para a pensionista, mês a mês. Comprovação esta que somente seria
possível mediante comprovante de depósitos mensais em nome da beneficiária da
pensão, ou transferências bancárias para a conta da mesma ou ainda cópia de cheques,
ou então, descontos em folha de pagamento.
No entanto, nenhum desses elementos que comprovam a efetiva transferência do
numerário foram apresentados.
Assim, mantém-se a glosa do valor deduzido a título de pensão alimentícia, no valor de
R$ 16.000,00, por falta da comprovação da efetiva transferência do numerário.
Apesar da exigência apontada no julgamento de primeira instância, nenhum
documento bancário foi juntado pelo recorrente com o intuito de demonstrar o efetivo pagamento
da pensão alimentícia em exame, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação, nos termos do art. 73 do RIR/99. Dessa forma, ainda que o
contribuinte tenha apresentado recibos emitidos pela beneficiária da pensão alimentícia, é lícito a
autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não fique convencida da
efetividade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas
declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar
dúvidas.
Como exposto na decisão de primeira instância, o recorrente poderia ter
apresentado comprovantes de transferências bancárias ou cópias de cheques indicando o
recebimento pelo alimentando dos valores indicados no recibos por ele emitidos. No entanto,
nenhum documento bancário foi juntado aos autos.
Vale lembrar que, no presente caso, o contribuinte não disponibilizou qualquer
elemento de prova para ser analisado na fase preparatória do lançamento (e-fls. 36), transferindo
ao Colegiado a quo o exame dos recibos apresentados após a ação fiscal.
Cabe mencionar, ainda, que a autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção na apreciação de provas, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.751 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000411/2009-31

Voto Vencedor
Thiago Duca Amoni - Redator designado

Peço vênia a ilustre relatora para divergir do voto proferido.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.751 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000411/2009-31

Às e-fls. 58 e seguintes há cópia da sentença confirmando o dever de arcar com
a pensão alimentícia, recibos e declaração de Maria de Fatima Gonçalves Casalli confirmando o
recebimento dos valores, motivo pelo qual afasto a glosa da dedução.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital